Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CAUSÍDICO. RETENÇÃO PARCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO PELO JUÍZO DA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No mérito, temos que o cerne da questão cinge-se em saber se a parte requerida seria devedora ou não da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor da parte autora, bem como se eventual inadimplemento quanto a esse pagamento seria hábil a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade da parte requerente, passível de indenização por danos morais.

1. Cuida-se de apelação, interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, a qual julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pede a reforma da sentença objetivando a procedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. Argumenta, em suma, ter a conduta do apelado acarretado violação do dever jurídico de fornecimento de serviço de forma adequada.
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se houve, ou não, danos morais sofridos pela autora, ante a retenção parcial de valores levantados pelo advogado em ação judicial. 2.1. Tem-se que o requerido atuou em defesa da apelante nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, finda por sentença que reintegrou em definitivo ao banco credor a posse plena e exclusiva do bem dado em garantia fiduciária. No curso da fase cognitiva, a devedora realizou depósito judicial de R$5.000,00 no qual tentara, sem efeito, a purga da mora. Assim, diante do trânsito em julgado, foi expedido alvará de levantamento dos valores em favor da parte requerida. 2.2. É incontroverso que o advogado realizou o levantamento da quantia de R$ 5.041,54 em 27/07/2018, deixando de repassar à autora a parcela de R$ 1.500,00, fato reconhecido pelo requerido, advogado em causa própria, em sede de contestação, sob o argumento de que o inadimplemento ocorreu por motivos alheios à sua vontade, em razão do saldo negativo de sua conta corrente pessoal. Nesse cenário, o réu foi condenado pelo juízo a quo à restituição do valor, com juros e correção monetária. 2.3. Destarte, para a condenação em danos morais, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, a ocorrer quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 2.4. No caso em análise, ainda que se entenda pela existência de inadimplemento ou adimplemento insatisfatório da prestação dos serviços prestados pelo réu, não há evidência de existência de violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem da apelante, tampouco a outros atributos relacionados a esses direitos, como, por exemplo, nome, liberdade, integridade física ou psíquica. 2.5. No caso dos autos, deve ser considerado, também, o lapso temporal de 4 anos entre a ocorrência do fato (27/07/2018) e o ajuizamento da ação (setembro/2022). 2.6. A jurisprudência tem entendido que o mero inadimplemento contratual não é capaz de, por si só, gerar dano moral indenizável, de modo que a referida inadimplência, em regra, se mostra como dissabor da vida e não implica o direito de reparação por danos morais. 2.7. Precedente: “(...) 3. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade. 3.1. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana. 3.2. Os argumentos aviados neste recurso se limitam a defender um nível de gravidade desarrazoado às circunstâncias do inadimplemento contratual praticado pela parte adversa, o qual, guardadas as devidas proporções, é de fato desagradável e gera inconveniências e aborrecimentos, mas não caracteriza violação a direitos da personalidade e, desse modo, não gera dever de indenizar por danos morais.” (07130822420198070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2022, publicado no DJE: 18/8/2022).
3. Apelo improvido.